Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PATERNO A VISITAÇÃO. II - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. III - DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INSTAURADA. DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. IV - REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.
2. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Ainda não instaurada a fase instrutória na instância primária, sendo, esta, a primeira oportunidade que a parte teve de apresentar documentos para se contrapor às alegações do agravante, não há que se falar em documento novo. Admitida a juntada de documentos com as contrarrazões ao recurso.
3. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados na presente hipótese.
4. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
5. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu liminar para regulamentação de visitas paternas porque a questão demanda dilação probatória para se aferir o melhor interesse da menor. Prudência necessária que evita possíveis prejuízos decorrentes do fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.